Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Em razão da evidente alteração no contexto fático alusivo à presente relação jurídica processual, mostrou-se evidente a ausência de interesse de agir do autor, uma vez que o pedido inicial de natureza cominatória não mais teria utilidade. Somente diante da alteração do pedido, especificamente para obter eficácia condenatória para o ressarcimento dos custos com a referida cirurgia, poderia ter seguimento o curso processual.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.